Tribunal: TCU
Processo: 000.120/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 63152022 e códigoUasg 175011 (Objeto: prestação de serviços advocatícios em processos judiciais cíveis e trabalhistas para Coordenação Jurídica de Porto Alegre (JURIR/PO))

Inteiro teor:
Acórdão 73/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e em determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.120/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Romualdo Campos Neiva Gonzaga (24956/OAB-DF) , representando Romualdo Neiva Gonzaga e Advogados Associados; Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF) , Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) , Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP) e Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF) , representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.